Tribunal: TJMT
Processo: 1014917-60.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1014917-60.2019.8.11.0001
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Várzea Grande
Recorrente: KEITY DANIELE TEIXEIRA
Recorrido: SUBMARINO VIAGENS LTDA.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 15.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VOO. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REFORMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECEDORES. INTERMEDIAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DO VÔO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO. REEMBOLSO DEVIDO. FORMA SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação nominada “repetição de indébito c/c danos morais” cuja causa de pedir decorre de cancelamento do voo sem prévio aviso, sob a alegação de overbooking, que resultou na necessidade da recorrente em adquirir novas passagens aéreas para chegar em seu destino e realizar a prova para concurso público.
Recurso inominado. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva.
Pretensão recursal é a reforma para afastar a aludida preliminar e condenar a recorrida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.502,95 (mil quinhentos e dois reais e noventa e cinco centavos), em dobro, e danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Preliminar de ilegitimidade Passiva. Empresa recorrida que intermediou a aquisição da passagem aérea entre o consumidor e a empresa aérea, participando, portanto, da cadeia de consumo, responsável solidária por eventuais falhas na prestação do serviço, portanto, legítima para integrar o polo da presente ação.
Aplicável a teoria da causa madura, eis que o feito versa sobre matérias exclusivamente de direito, autorizando o julgamento imediato, consoante disposto no §3°, do art. 1.013, do Código de Processo Civil.
Aquisição de passagens aéreas por intermédio da empresa recorrida para o trecho de Cuiabá/MT – Brasília/DF (conexão) – João Pessoa/PE, com data de embarque no dia 05.04.2019 às 8h10 e chegada ao destino final às 14h40 do mesmo dia, sendo que na data do embarque, ao comparecer no aeroporto, o consumidor recebeu a notícia de que o voo estava lotado e só poderia embarcar em outro no dia 07.04.2019 com chegada prevista para às 14h40, situação que implicaria na perda do objeto da viagem - prova de concurso público no dia 07.04.2019 às 8h00. Sem alternativa, houve a aquisição de novas passagens aéreas por empresa diversa, no valor de R$ 1.502,92 (mil quinhentos e dois reais e noventa e dois centavos).
O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
Incontroverso o cancelamento do voo e a ausência de comunicação ao consumidor, sem qualquer assistência pela recorrida, resta configurada a falha na prestação do serviço e, por consequência, gera obrigação de indenização a todas as empresas participantes da cadeia de fornecimento.
Indicação de tentativa administrativa para reembolso do valor. Ausência de impugnação específica e de prova da devolução.
Dano material devido. Restituição na forma simples ante a existência e pactuação contratual e ausência de comprovação de má-fé. Não configuração de situação que renda ensejo à restituição em dobro, sendo inaplicável o art. 42, parágrafo único do CDC.
Danos morais configurados em decorrência dos prejuízos advindos pelo descumprimento das obrigações previamente contratadas.
Para fixação do quantum indenizatório o julgador deve sopesar as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica das partes e o critério da razoabilidade.
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos termos do art. 1.013, §3o e condenar a recorrida a restituição do valor R$ 1.502,92 (mil quinhentos e dois reais e noventa e dois centavos) a título de danos morais, e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[KEITY DANIELE TEIXEIRA - CPF: 959.241.831-49 (RECORRENTE), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 880.033.371-00 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020